Tribunal: TJES
Processo: 5006477-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006477-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATHAN DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VINCULAÇÃO DO APENADO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 52 DA LEP. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que homologou falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar, em razão da tentativa de ingresso de substância entorpecente em unidade prisional por visitante vinculada ao apenado .

O procedimento administrativo foi instaurado após apreensão de oito porções de substância análoga à maconha com visitante, irmã do apenado, no momento da revista para ingresso na unidade prisional.

A decisão agravada reconheceu a prática de falta grave e aplicou as consequências executórias pertinentes, inclusive perda de dias remidos e alteração de marco para benefícios.

A defesa sustenta atipicidade da conduta, sob argumento de se tratar de ato preparatório impunível, por não ter havido ingresso da droga no estabelecimento nem entrega ao apenado, além de alegar interpretação extensiva indevida da Lei de Execução Penal.

Requereu a reforma da decisão para afastar a falta grave. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão de droga com visitante antes do ingresso no estabelecimento prisional configura mero ato preparatório impunível; (ii) saber se há elementos suficientes para vincular o apenado à conduta e caracterizar falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 49, parágrafo único, a punição da tentativa com a mesma sanção da falta consumada, sendo aplicável quando a conduta ultrapassa a fase preparatória e ingressa em execução.

8. No caso concreto, a apreensão de substância entorpecente ocorreu no momento em que a visitante tentava ingressar no estabelecimento prisional, com ocultação no corpo e pertences, evidenciando início de execução idôneo.

9. A decisão agravada não se baseou apenas no vínculo familiar, mas também na confissão administrativa do apenado, que admitiu ter constrangido a visitante a transportar a droga para o interior do presídio, o que demonstra vínculo subjetivo direto com o fato.

10. Tal circunstância afasta a tese de ato preparatório, pois evidencia atuação concreta voltada à internalização do entorpecente, interrompida apenas pela fiscalização penitenciária.

11. A conduta enquadra-se como falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, por envolver fato definido como crime doloso e incompatível com a disciplina carcerária.

12. Não há interpretação extensiva indevida, mas aplicação direta da norma legal à tentativa efetivamente iniciada.

13. A jurisprudência invocada pela defesa não se aplica ao caso, por tratar de hipóteses sem prova de vinculação do apenado ou sem início de execução, distinguindo-se da situação concreta (distinguishing).

14. Não se verifica nulidade no procedimento administrativo, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, com suporte probatório consistente, incluindo laudo toxicológico, boletim de ocorrência e registros fotográficos.

15. A ausência de entrega efetiva da droga não descaracteriza a falta grave, pois a tentativa já se encontrava em curso, sendo desnecessária a consumação para fins disciplinares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Tese de julgamento: A tentativa de ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional, quando comprovada a vinculação do apenado e o início de execução da conduta, configura falta grave, sendo aplicável o art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, ainda que não haja efetiva entrega do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, arts. 49, parágrafo único; 52.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATHAN DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006477-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATHAN DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VINCULAÇÃO DO APENADO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 52 DA LEP. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que homologou falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar, em razão da tentativa de ingresso de substância entorpecente em unidade prisional por visitante vinculada ao apenado .

O procedimento administrativo foi instaurado após apreensão de oito porções de substância análoga à maconha com visitante, irmã do apenado, no momento da revista para ingresso na unidade prisional.

A decisão agravada reconheceu a prática de falta grave e aplicou as consequências executórias pertinentes, inclusive perda de dias remidos e alteração de marco para benefícios.

A defesa sustenta atipicidade da conduta, sob argumento de se tratar de ato preparatório impunível, por não ter havido ingresso da droga no estabelecimento nem entrega ao apenado, além de alegar interpretação extensiva indevida da Lei de Execução Penal.

Requereu a reforma da decisão para afastar a falta grave. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão de droga com visitante antes do ingresso no estabelecimento prisional configura mero ato preparatório impunível; (ii) saber se há elementos suficientes para vincular o apenado à conduta e caracterizar falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 49, parágrafo único, a punição da tentativa com a mesma sanção da falta consumada, sendo aplicável quando a conduta ultrapassa a fase preparatória e ingressa em execução.

8. No caso concreto, a apreensão de substância entorpecente ocorreu no momento em que a visitante tentava ingressar no estabelecimento prisional, com ocultação no corpo e pertences, evidenciando início de execução idôneo.

9. A decisão agravada não se baseou apenas no vínculo familiar, mas também na confissão administrativa do apenado, que admitiu ter constrangido a visitante a transportar a droga para o interior do presídio, o que demonstra vínculo subjetivo direto com o fato.

10. Tal circunstância afasta a tese de ato preparatório, pois evidencia atuação concreta voltada à internalização do entorpecente, interrompida apenas pela fiscalização penitenciária.

11. A conduta enquadra-se como falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, por envolver fato definido como crime doloso e incompatível com a disciplina carcerária.

12. Não há interpretação extensiva indevida, mas aplicação direta da norma legal à tentativa efetivamente iniciada.

13. A jurisprudência invocada pela defesa não se aplica ao caso, por tratar de hipóteses sem prova de vinculação do apenado ou sem início de execução, distinguindo-se da situação concreta (distinguishing).

14. Não se verifica nulidade no procedimento administrativo, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, com suporte probatório consistente, incluindo laudo toxicológico, boletim de ocorrência e registros fotográficos.

15. A ausência de entrega efetiva da droga não descaracteriza a falta grave, pois a tentativa já se encontrava em curso, sendo desnecessária a consumação para fins disciplinares.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, arts. 49, parágrafo único; 52.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Nathan Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº
2000131-02.2020.8.08.0014
, que homologou a prática de falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 007/2025, em razão da tentativa de ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional por intermédio de visitante vinculada ao apenado.

Consta que o referido procedimento administrativo foi instaurado a partir de ocorrência registrada em 01/03/2025, durante procedimento de revista de visitantes na unidade prisional, ocasião em que foram apreendidas 08 porções de substância análoga à maconha em posse de Amanda Dias, irmã do reeducando, fato que ensejou a apuração disciplinar e, posteriormente, o reconhecimento de falta grave, com as consequências executórias pertinentes.

Irresignada, a defesa técnica sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a conduta imputada ao apenado é materialmente atípica, porquanto a droga foi apreendida antes do ingresso no estabelecimento prisional e sem qualquer entrega ao interno, o que configuraria mero ato preparatório impunível, sem início do
iter criminis
. Alega que a decisão recorrida promove interpretação equivocada do art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, ao equiparar ato preparatório à tentativa punível.

Aduz, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a atipicidade da conduta consistente na simples solicitação ou expectativa de ingresso de entorpecente no presídio, sem início de execução, não sendo possível o reconhecimento de falta grave nessas hipóteses.

Sustenta, também, a impossibilidade de interpretação extensiva das hipóteses previstas no art. 50 da LEP, afirmando que a conduta não se subsume a nenhum dos verbos nucleares ali previstos, razão pela qual seria inviável a sanção disciplinar aplicada.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento da falta grave e absolver o reeducando da imputação constante do PAD nº 007/2025.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada.

O Juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006477-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATHAN DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Nathan Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000131-02.2020.8.08.0014, que homologou a prática de falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 007/2025, em razão da tentativa de ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional por intermédio de visitante vinculada ao apenado.

Cinge-se controvérsia a definir se deve ser mantida decisão que homologou falta grave imputada ao apenado Nathan Dias, apurada no PAD nº 007/2025, instaurado após apreensão de 08 porções de substância análoga à maconha ocultadas no corpo e em pertences de Amanda Dias, irmã do reeducando, quando tentava ingressar na Penitenciária de Segurança Média de Colatina para visita social.

Consta, ainda, que o fato gerou boletim unificado nº 57352959, procedimento criminal próprio e laudo toxicológico preliminar trasladado ao feito executivo, com detecção de tetrahidrocannabinol – THC, substância presente na Cannabis sativa L., conhecida como maconha. Esse contexto fático foi expressamente registrado na decisão agravada e no parecer ministerial, que também consignaram preservação do contraditório e da ampla defesa no curso do PAD.

A defesa sustenta, em síntese, atipicidade material da conduta, sob argumento de que a droga foi apreendida antes do ingresso no estabelecimento prisional e antes de qualquer entrega ao interno, de modo que haveria mero ato preparatório impunível, sem início do
iter criminis
.

Afirma, ainda, a inviabilidade de interpretação extensiva das hipóteses de falta grave previstas na Lei de Execução Penal, com invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que a simples solicitação para que terceiro leve droga ao presídio, desacompanhada de início de execução, não autoriza sanção disciplinar.

Ao final, postula reforma da decisão agravada, com absolvição do reeducando da imputação contida no PAD nº 007/2025.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, não identifico fragilidade probatória capaz de comprometer validade do reconhecimento da falta grave.

A decisão homologatória registrou, de forma objetiva, que o PAD descreve apreensão das porções de droga com Amanda Dias, irmã do apenado, quando tentava ingressar na unidade prisional para visitá-lo. Registrou, também, que a materialidade e autoria encontram apoio nas fotografias acostadas ao PAD, no boletim unificado e no laudo toxicológico juntado no evento 281.2.

A esse respeito, consignou o magistrado de origem:

“Logo, não há que se falar em ausência de provas. A prova da materialidade e da autoria do crime está estampada nas fotografias acostadas no PAD, no BU nº 57352959, e também no laudo da droga (juntados inicialmente no processo nº 0000160-13.2025.8.08.0014 e posteriormente no evento "281.2"), que confirmou que foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L., conhecida como maconha.”

Além disso, e esse ponto assume relevo decisivo, a imputação não foi edificada apenas sobre vínculo familiar entre visitante e interno, nem apenas sobre fato objetivo da apreensão.

A decisão de primeiro grau destacou declaração prestada pelo próprio apenado na esfera administrativa, reproduzindo literalmente o seguinte trecho:

“[...] Respondeu que; Segundo o declarante teria obrigado sua irmã trazer a droga, pois estava devendo e seria para seu uso. Perguntado quem o declarante estava devendo dentro da UP. QUE segundo o declarante não iria vender e sim devolver para o interno que tinha comprado, perguntado nome, o declarante se nega em responder. Perguntado com quem sua irmã pegou a droga e em qual local; O declarante não sabe responder. O declarante reafirma que obrigou sua irmã a trazer, caso não trouxesse ele iria corta a visita dela[...]”.

Esse excerto, reproduzido na própria decisão agravada, afasta premissa central do recurso.

Não se está diante de hipótese em que droga foi apreendida com visitante sem qualquer elemento adicional de vinculação subjetiva do preso ao fato.

Ao contrário, segundo moldura probatória acolhida pelo juízo da execução, o próprio reeducando admitiu que constrangeu a irmã a introduzir o entorpecente na unidade, em razão de dívida interna e para atendimento de interesse próprio. Essa particularidade distingue caso concreto dos paradigmas defensivos baseados em situação de simples apreensão com terceiro desacompanhada de prova idônea de adesão do apenado.

Também não procede a alegação de que inexistiria suporte testemunhal convergente.

Em sede de retratação, o juízo singular afirmou textualmente:

“O depoimento dos Policiais Penais no Procedimento Administrativo Disciplinar confirma a versão do apenado.”

Registrou, ainda, que:

“Resta evidente que a drogas apreendida na posse da irmã do sentenciado, quando tentava ingressar no estabelecimento prisional no qual este cumpre pena, para realização de visita, revela que o objetivo era de entregar os ilícitos ao apenado, o qual, inclusive confessa que a obrigou a levar os entorpecentes pois teria dívidas no interior da Unidade.”

Sob esse prisma, não há espaço para acolher tese de atipicidade material em moldes propostos pela defesa.

De fato, a jurisprudência invocada no recurso assenta que ato puramente preparatório não se confunde com tentativa punível.

Essa premissa, em abstrato, é correta.

Ocorre que, no caso concreto, quadro fático delineado no PAD e incorporado pela decisão agravada revela mais que mera solicitação remota ou cogitação inofensiva.

Houve apreensão efetiva de droga no exato momento em que visitante vinculada ao apenado buscava ingressar no estabelecimento para visitá-lo, com material ocultado no corpo e em pertences pessoais. Houve, ainda, admissão do próprio reeducando no sentido de que obrigou a irmã a levar o entorpecente ao presídio.

Dentro desse cenário, execução da conduta disciplinar já havia transposto fase interna de preparação e ingressado em plano de concretização idôneo a afetar segurança e disciplina carcerárias.

Daí por que não se mostra desbordante incidência do art. 49, parágrafo único, da LEP, segundo o qual se pune tentativa com sanção correspondente à falta consumada.

A decisão recorrida foi expressa ao consignar:

“Ainda que a droga não tenham sido entregue efetivamente ao apenado, uma vez que sua irmã foi flagrada com as drogas no procedimento de revista, é certo que, nos termos do art. 49, parágrafo único, Lei de Execuções Penais, "pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada".”

Não convence, portanto, afirmação de que magistrado singular promoveu interpretação extensiva indevida.

Isso porque fundamento decisório não decorreu de ampliação arbitrária do rol legal, mas de compreensão segundo a qual tentativa de ingresso de substância entorpecente no cárcere, em benefício do apenado e mediante atuação de visitante por ele compelida, consubstancia fato previsto como crime doloso e, simultaneamente, conduta incompatível com disciplina executória.

Nesse ponto, decisão homologatória reconheceu expressamente configuração da falta grave do art. 52 da LEP, mantendo marco interruptivo para benefícios futuros, revogando benefícios concedidos e declarando perda de dias remidos, providências inerentes ao sistema legal de execução.

É certo que a defesa também sustenta ausência de laudo no bojo originário do PAD. Tal objeção, porém, foi adequadamente enfrentada pelo juízo de origem.

Consta da decisão que, embora o laudo toxicológico não integrasse inicialmente o PAD, o documento foi localizado no processo criminal derivado do mesmo fato e trasladado ao evento 281.2 da execução, confirmando materialidade da apreensão.

Diante disso, não se verifica prejuízo concreto, sobretudo porque o reconhecimento judicial da falta grave não ficou adstrito a peça administrativa incompleta, mas se apoiou em acervo documental mais amplo, submetido ao contraditório judicial.

Também não prospera pedido absolutório fundado em ausência de entrega efetiva da droga ao preso.

Essa circunstância, por si, não elimina ilicitude disciplinar quando demonstrado que ingresso do entorpecente já estava em curso e apenas não se consumou por intervenção da fiscalização penitenciária.

Exigir contato final com destinatário como condição indispensável para sanção equivaleria, na prática, a esvaziar tutela preventiva da disciplina carcerária justamente em cenário de maior sensibilidade institucional, qual seja, tentativa de internalização de droga por intermédio de visitante.

A execução penal não se compadece com leitura tão restritiva quando prova revela ação executiva concreta, idônea e interrompida por circunstância alheia à vontade dos envolvidos.

Acresce notar que a própria narrativa do apenado, evidencia finalidade incompatível com autodisciplina prisional.

Ao declarar que “não iria vender e sim devolver para o interno que tinha comprado”, o reeducando admite destinação do entorpecente ao ambiente intramuros, circunstância que reforça gravidade concreta do fato e sinaliza risco direto à ordem no interior da unidade.

Nesse contexto, os precedentes citados pela defesa não impõem solução diversa. São úteis para delimitar que não se pode converter todo comportamento periférico em falta grave.

Todavia, não espelham, com identidade plena, hipótese na qual há apreensão em contexto de ingresso iminente, vínculo direto entre visitante e apenado e confissão administrativa deste no sentido de que constrangeu a portadora a transportar a droga para dentro do presídio.

Aqui reside
distinguishing
suficiente para afastar incidência automática dos paradigmas invocados no agravo.

Por fim, não se verifica nulidade procedimental. Depreende-se dos autos a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa que foram preservados no curso do PAD, com regular notificação do apenado, ciência formal da instauração, assistência técnica e atuação da Defensoria Pública.

Não há, no recurso, demonstração de prejuízo específico apto a macular validade do procedimento.

Diante desse conjunto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A prova coligida revela, com suficiência, materialidade da apreensão, vinculação subjetiva do apenado ao fato e desenvolvimento de conduta executória apta a caracterizar falta grave no âmbito da execução penal. A tese de mero ato preparatório, por isso, não se sustenta à luz das particularidades do caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo íntegra a decisão que homologou a falta grave apurada no PAD nº 007/2025, com consequências executórias dela decorrentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.